Tribunal: TJMT
Processo: 1016849-38.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016849-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[QUALITA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.813.051/0001-60 (APELANTE), EDSON ROSEMAR DA SILVA - CPF: 028.930.829-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de contrato administrativo, a parte autora deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC.

2. A realização de prova pericial é necessária quando os documentos apresentados pelas partes não são suficientes para elucidar a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção da prova requerida e indispensável à solução da controvérsia.

4. Declarada a nulidade da sentença, determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção da prova pericial e consequente novo julgamento.

5. Questão preliminar acolhida.

6. Sentença anulada.

7. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
QUALITA ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1016849-38.2023.8.11.0003 proposta contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial para compelir o requerido a realizar o recálculo do contrato administrativo n. 391/2021, do processo n. 316/2021, concernente ao reajuste de preços e custos com a Administração local.

E ainda condenou a parte vencida, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa por parte do juízo que julgou antecipadamente o mérito, uma vez que requereu, oportunamente, a produção de prova pericial.

Alega ter demonstrado satisfatoriamente, por meio das planilhas encartadas no Id. 122196504, que o prazo de validade do contrato era de 12 (doze) meses e que o prazo para conclusão da obra era de 09 (nove) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviços (OS) emitida pela Secretaria Municipal de Educação, porém,
a conclusão
da obra só se deu após 18 (dezoito) meses desde o seu início.

Nesses termos, pugnou pelo provimento do recurso, para anular a sentença apelada e, por consequência, retornar os autos na origem para produção da prova pericial requerida.

Contrarrazões no Id. 219221665, pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial dispensou seu parecer, por ausência de interesse público na demanda (Id. 220098654).

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
QUALITA ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1016849-38.2023.8.11.0003 proposta contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial para compelir o requerido a realizar o recálculo do contrato administrativo n. 391/2021, do processo n. 316/2021, concernente ao reajuste de preços e custos com a Administração local.

E ainda condenou a parte vencida, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa por parte do juízo que julgou antecipadamente o mérito, uma vez que requereu, oportunamente, a produção de prova pericial.

Alega ter demonstrado satisfatoriamente, por meio das planilhas encartadas no Id. 122196504, que o prazo de validade do contrato era de 12 (doze) meses e que o prazo para conclusão da obra era de 09 (nove) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviços (OS) emitida pela Secretaria Municipal de Educação, porém,
a conclusão
da obra só se deu após 18 (dezoito) meses desde o seu início.

Pois bem.

É cediço que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Ademais, conforme dispõe o Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I) e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II).

No caso, visando se desincumbir do ônus que lhe é atribuído, a parte ora apelante buscou demonstrar, por meio dos documentos que entendeu como necessários, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

E ainda, apresentou tempestivamente pedido de produção de prova pericial.

Não obstante, no presente caso, o d. Juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito, por entender como suficientes as provas até então produzidas, concluindo pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Vê-se, portanto, que o ponto central da controvérsia é decidir se, de fato, há a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, com a majoração do valor anteriormente acordado.

Verifico, na hipótese, que em decorrência da quantidade de documentos e pareceres juntados por ambas as partes, assim como da necessidade de ser oportunizado à parte apelante comprovar os fatos constitutivos do direito por ela alegado, faz-se necessária a realização da prova pericial requerida, objetivando esclarecer se, de fato, houve desequilíbrio econômico-financeiro no contrato administrativo celebrado entre as partes.

Desse modo, a produção da referida prova se mostra necessária ainda visando garantir a ampla defesa e o contraditório à parte ora apelante, uma vez que, conforme já exposto, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I), sob pena de ser considerado, em caso de análise prematura do mérito do presente apelo, que a parte não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído, sem, contudo, que tenha sido permitida a produção da prova almejada, situação que caracteriza cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Conforme a jurisprudência consolidada do STJ,
há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29.11.2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01.12.2022).
[sem destaque no original].

Sobre a necessidade de realização de prova pericial no presente caso, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – ANÁLISE DOS DEMAIS VÍCIOS PREJUDICADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM

– EMBARGOS
ACOLHIDOS.

1. “Para comprovação do possível recolhimento integral do imposto nas etapas subsequentes se mostra necessária a realização da prova requerida pela parte autora (
pericia
judicial contábil). Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia”. (N.U 0003888-17.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)

2. Embargos acolhidos”.

(N.U 0017459-55.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.3.2023,
Publicado
no DJE 28.3.2023).
[sem destaque no original].

Logo, é imprescindível a produção da prova pericial requerida para viabilizar a posterior apreciação do mérito da demanda.

Ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as análises das demais questões suscitadas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, a fim de declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a necessária produção de perícia técnica judicial e, consequentemente, novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024